Tribunal: TJBA
Processo: 8092085-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092085-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSELI QUEIROZ CORREIA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CELSO NOBUYUKI YOKOTA, ARMANDO SILVA BRETAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. NATUREZA RESTRITIVA. DEVER DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em razão de inscrição da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia à consumidora, por parte da instituição financeira, acerca da inscrição no SCR, configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ equipara o SCR aos cadastros restritivos de crédito, reconhecendo seu caráter público e seus efeitos sobre a reputação creditícia do consumidor.

4. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe à instituição financeira a obrigação de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR.

5. A ausência de prova de notificação prévia e de inscrição preexistente válida conduz à responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

6. O dano moral, em tais hipóteses, decorre do próprio fato da inscrição indevida e independe de demonstração específica, caracterizando-se como
in re ipsa
.

7. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do BACEN possui natureza de cadastro restritivo, impondo à instituição financeira o dever de notificação prévia.

2. A ausência de notificação prévia, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017, configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais
in re ipsa.
"

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42 e 43; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 98; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 1183247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092085-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSELI QUEIROZ CORREIA e como apelada GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.